Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, postulando a parte autora a determinação para que o Distrito Federal realize, de forma imediata, procedimento cirúrgico de fechamento de enterostomia (qualquer segmento). Alega o agravante, em síntese, que foi diagnosticado com megacólon chagásico, já foi submetido a cirurgia de Hartimann e necessita, com urgência, da cirurgia pleiteada para retirada da bolsa de colostomia e restabelecimento do trânsito intestinal. Aduz que está aguardando o procedimento cirúrgico desde 22/5/2023 e, apesar de já ter sido agendado duas vezes, não foi realizado, o que ensejou nova inserção no SISREG sob a classificação de risco vermelho-emergência, em 30/1/2024. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o agravado a realizar a cirurgia de forma imediata. No mérito, requer a procedência do agravo para confirmar a tutela postulada.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida (ID 56387034). Contrarrazões apresentadas (ID 57660305). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58267308).

3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

4. No caso em análise, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde do agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico.

5. Conforme constou na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, o agravante não logrou êxito em apresentar relatório médico que demonstre a necessidade premente da realização do procedimento cirúrgico, fato que inviabilizou a averiguação do atual estado de saúde, inclusive se há eventual risco de morte, embora sua inclusão, no dia 30.01.2024, na fila de espera sob a classificação de risco “vermelho – urgência”, (ID 186989995, pág. 3).

6. Lado outro, em consulta aos autos de origem, verifica-se que há informação prestada pela Diretoria do Hospital Regional da Asa Norte de que a cirurgia de fechamento de enterostomia (qualquer segmento) do agravante foi agendada para o dia 15/3/2024 (ID 193422785, pág. 8), contudo, sem confirmação se de fato o procedimento ocorreu.

7. Nesse cenário, ante a ausência de elementos aptos a demonstrar que a demora na realização do procedimento resultaria em danos maiores ao agravante, não carece de reparos a decisão agravada, que analisou o pleito na extensão permitida em sede de cognição sumária. (Acórdão 1824035, 07001457220248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, pelo recorrente, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade da justiça deferida. Sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.